Tribunal: TJES
Processo: 5018964-20.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018964-20.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM HOSPITAL ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME:
1.
Conflito negativo de competência em que figura como suscitante o douto magistrado 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha e como suscitado o insigne juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha. Ação originária ajuizada objetivando indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de suposto erro médico ocorrido no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda indenizatória por erro médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Lei nº 12.153/2009 prevê, em seu artigo 10, a possibilidade de realização de exame técnico no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas esse exame deve se restringir a uma prova técnica simplificada, não comportando perícias de alta complexidade.
4.
A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de perícia médica aprofundada para averiguação de erro médico e nexo de causalidade impõe dificuldades ao contraditório e à ampla defesa, tornando o rito célere e informal dos Juizados Especiais incompatível com a demanda.
5.
O Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispõe que causas de maior complexidade probatória afastam a competência dos Juizados Especiais, justamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar a supressão de garantias processuais.
6.
No caso concreto, a comprovação do suposto erro médico exige exame clínico detalhado, análise aprofundada de prontuários médicos e avaliação técnica especializada, circunstância que caracteriza a alta complexidade da prova pericial e atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital. Tese de julgamento:
8.
A necessidade de produção de prova pericial complexa, especialmente em ações indenizatórias por erro médico, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
9.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada à realização de exame técnico simplificado, conforme previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009, sendo incompatível com demandas que exijam análise técnica aprofundada.
10.
Em casos de erro médico envolvendo ente público, quando a perícia necessária ultrapassa os limites do exame técnico singelo, a competência para julgamento é da Vara da Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a ação origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência que tem como suscitante o douto magistrado do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o preclaro magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos de Vila Velha – Comarca da Capital.

O magistrado suscitado, na decisão de fls. 145-147 do evento 11261959, defendeu que “
o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.
” (fl. 145).

O juiz suscitante, por sua vez, na decisão de fls. 05-10 do evento 11261959, sustenta que “
a perícia requerida é complexa, como afirmado e explicado pelo Estado do Espírito Santo na Contestação apresentada, não havendo que se falar em possibilidade de realização da mesma perante este Juízo, haja vista que a autorização legal do art. 10 da Lei 12.153/09 é tão somente para produção de exame técnico (singelo), restando, pois, afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a presente demanda.
” (fl. 07).

Nesta hipótese, constata-se que Lucas Siqueira de Souza ajuizou (fls. 149/158 do evento 11261959) a ação originária deste incidente para que seja reconhecido o direito às indenizações por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico ocorrido no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Como é cediço, o enunciado nº 11 do Fórum dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispõe: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.

Impende destacar que o Estado do Espírito Santo arguiu em contestação a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que “
a comprovação do alegado erro médico demandará a realização de prova pericial, na medida em que será necessário o conhecimento técnico sobre a conduta médica adotada, bem como para se apurar o nexo de causalidade entre a deformidade física apresentada e o diagnóstico tardio da lesão na clavícula
” (fls. 122-123 do evento 11261959)

Considero que a perícia exigida para aferição do suposto erro médico não se amolda ao exame técnico previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/09, porque pressupõe complexo exame clínico e avaliação dos prontuários médicos para constatar se o atendimento de emergência ofertado ao requerente foi adequado.

Vale lembrar que a complexidade probatória pode afastar a competência dos Juizados Especiais, quando a necessidade de produção de prova pericial aprofundada compromete os princípios da oralidade e da celeridade processual que regem esse microssistema.

Nesse contexto, a complexidade probatória indica que compete ao juízo suscitado o exame da ação de origem, consoante orientação da jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais pátrios em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pleito objeto da ação de primeiro grau é a condenação do ente municipal e da entidade hospitalar ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em decorrência desta ter contraído infecção hospitalar após o parto da filha. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.
4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa objetivando elucidar todos os fatos envolvendo o atendimento médico a que foi submetida a parte autora da ação em curso no primeiro grau, apurar a possível responsabilidade dos profissionais médicos e do próprio hospital, indicar as consequências extrapatrimoniais por ela suportadas e possíveis condutas que poderiam ser observadas pelos envolvidos buscando mitigar prováveis riscos à vida e à saúde da paciente. Precedentes deste. Eg. TJES.
5. Reconhecida a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. (TJES; Classe: Conflito de Competência nº 5005030-92.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) Em que pese ter o legislador estabelecido apenas dois critérios para a fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, a interpretação dessa norma deve se dar em consonância com o disposto pela Constituição, fruto da vontade do povo, haja vista o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos. 2) O ordenamento jurídico prestigia, no âmbito do sistema dos juizados especiais, à premissa da simplicidade, excluindo de sua competência as causas que envolvam maior complexidade, independentemente do valor atribuído à causa. 3) Com efeito, estabelecer a competência tão somente em razão do valor atribuído à causa, nos casos em que a lide não possua valor econômico imediato e não integre o rol do art. 2º da Lei 12.153/09, significa, em verdade, deixar ao alvedrio do autor da ação a escolha da competência entre o Juízo Fazendário comum e o Juizado Especial Fazendário, a constituir burla ao princípio do juiz natural, frustrando, mais uma vez, mandamento constitucional.
4) Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por servidor público efetivo que verse adicional de insalubridade quando a prova pericial seja de alta complexidade.
(TJES; Classe: Conflito de Competência 5005586-31.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 30/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO – PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL – MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. 1. O caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante, a ser realizada com avaliação de profissional médico da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória. Precedentes deste Tribunal.
2. Em situações semelhantes, este E. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001582-48.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I – A presença de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, em litisconsórcio passivo facultativo ou necessário com um dos entes arrolados no inciso II do art. 5º, da Lei 12.153/09, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda. II – A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.
III – Hipótese dos autos em que, para fim de julgar os pedidos formulados pela autora da demanda, poderá ser necessária a elaboração de perícia complexa, detalhada e onerosa, de forma a perquirir se houve falha na prestação de serviço pelo Hospital, bem como negligência ou imperícia de seu corpo médico profissional na introdução de cateter que culminou com a frustrada extirpação integral de pedra nos seus rins, afastando-se, assim, da acepção finalística do exame técnico ou prova técnica simplificada a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009.
IV – Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES; Classe: Conflito de Competência nº 5001378-38.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 22/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a ação originária tombada sob o nº 5036577-79.2023.8.08.0035 o douto juízo suscitado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
d
e Vila Velha – Comarca da Capital.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do
conflito negativo de competência e
DECLARAR
competente para processar e julgar a ação originária tombada sob o nº 5036577-79.2023.8.08.0035 o douto juízo suscitado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
d
e Vila Velha – Comarca da Capital.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.